Tribunal: STF
Processo: RE 1279141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA DO TIPO MEDTRONIC PARADIGM MMT 754. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO APARELHO. COMPROVAÇÃO DO USO DOS MEDICAMENTOS SIMILARES DISPONÍVEIS PELO SUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acerca da impossibilidade de fornecimento de equipamento não contemplado nas listas do SUS, extrai-se da sentença: “[...] embora o Estado sustente que a bomba infusora de insulina pleiteada pela autora não conste da lista de tratamentos/medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença, também não apresentou qualquer documento de ordem médica que desautorize seu uso nem indicou outro medicamento que, com a mesma eficácia, poderia substituir aquele prescrito pelo médico que assiste ao autor, sendo certo que houve a juntada de receituário médico que comprova a necessidade do medicamento para tratamento da doença que o acomete.
    (…) A parte autora é portadora de Diabeltes Mellitus Tipo 1 (CID E 10.8), sendo indicado para o seu tratamento o uso de sistema de infusão continua de insulina (conforme prescrição médica de mov. 1.25). 
    Estudos apontam a bomba infusora de insulina como sendo terapia que proporciona maior comodidade e conforto ao paciente em relação ao tratamento realizado com seringas, razão pela qual é cada vez mais utilizada. 
    Ainda, há pesquisa no sentido de ser dispensável o uso do sistema de infusão contínua de insulina, tendo maior necessidade em pacientes crianças e adolescentes em decorrência da maior dificuldade na supervisão da rotina alimentar e de exercícios. 
    Compulsando os autos observa-se que a recorrida possui 11 anos, tendo sido relata as seguintes complicações: alta variabilidade glicêmica com picos de hipoglicemia e hiperglicemia e, consequentemente, excesso de urina e fome, emagrecimento, fadiga e cefaleia (mov. 1.25). Ademais, no relatório médico de mov. 1.25 restou informado a utilização de aplicações diárias das insulinas lantus e novorapid sem sucesso. 
    Diante do exposto, verifica-se a indispensabilidade do sistema de infusão contínua de insulina, motivo pelo qual a imprescindibilidade do tratamento invocado resta evidenciada” (fls. 1-2, e-doc. 27). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República.
    Assevera que “para a patologia em questão não está prevista a dispensação de forma universal e gratuita pelo SUS da Bomba de Insulina e insumos de alto custo pleiteados pela parte recorrida, impondo-se a negativa de seu fornecimento em homenagem à Política Nacional de Medicamentos e, em última instância, à Lei Maior” (fl. 6, e-doc. 35).
    Pede “que o presente recurso extraordinário seja recebido, conhecido e provido pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de Bomba de Insulina e insumos de alto custo não fornecidos pelo SUS” (fl. 8, e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.204.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.731-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento oncológico. Adequação e necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.090.602-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 20.11.2018).
    5. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora